Tribunal: STF
Processo: Rcl 42054
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução n. 0012115-66.2019.8.26.0041. 
    Alega, ainda, que "o reclamante é primário, de bons antecedentes e as condutas por ele praticadas no momento da empreitada criminosa não extrapolam aquelas já inerentes ao tipo penal, tanto que no decreto condenatório as basilares foram mantidas no piso legal e foi fixado regime intermediário para início de cumprimento de pena (decisões anexas). Na fase executória, cumpriu com rigor e disciplina a pena imposta, nunca praticou falta disciplinar de nenhuma natureza e sempre exerceu atividade laborativa no cárcere (boletim informativo anexo). Não há nos autos nenhum elemento que justifique a necessidade da submissão do reclamante ao exame e o mesmo encontra-se desde dezembro do ano passado com sua liberdade ilegalmente constrangida.".
    Em razão disso, requer "o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão impugnada, determinando que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 26, cujo teor é o seguinte: 
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
    São relevantes os fundamentos da autoridade reclamada, até porque o reclamante Thiago Lima de Araujo (processo de execução n. 0012115-66.2019.8.26.0041) se viu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, além de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. No caso concreto, para o reclamante, a autoridade reclamada assim registrou: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto, formulado em favor do(a) sentenciado(a) THIAGO LIMA DE ARAUJO. 
    O Ministério Público requereu a realização de exame criminológico para avaliar o mérito do reeducando. 
    DECIDO. 
    Com razão o Ministério Público. 
    No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou crime grave praticado mediante violência ou grave ameaça. 
    Desta forma, por ser o regime aberto um benefício bastante abrangente onde não há vigilância direta do sentenciado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo. 
    Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico no(a) sentenciado(a) THIAGO LIMA DE ARAUJO, CPF: 339.530.528-70, MTR: 1149397, RG: 45581582, RJI: 182585794-04, recolhido(a) no(a) Penitenciária de Presidente Bernardes, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010.
    Cópia desta decisão servirá de Ofício.
    A defesa, então, peticionou requerendo fosse "dispensada a realização do referido exame e deferido o pedido de progressão de regime prisional". O Juízo reclamado assim decidiu: 
    Vistos. 
    Páginas 156, 158/163 e 169/170: 
    Trata-se de pretensão deduzida pela pertinaz Defesa requerendo, em suma, a apreciação do mérito do pleito de progressão ao regime aberto, em favor do acautelado, asseverando, em suma, que não se faz necessária a realização do exame criminológico, consoante determinação da r decisão das páginas 153/154, haja vista que outra examinação desta natureza havia sido confeccionado, enquanto se altercava a progressão do constrito para o regime intermediário (páginas 76/84). 
    Em que pese a fundamentação da engajada Defesa, verifica-se que, nesta etapa da tramitação processual, o foco recai na eventual progressão ao regime aberto, sendo, desta feita, outro objeto que, por sua natureza intrínseca. 
    O alvo da discussão, agora, é a progressão ao regime aberto, cujo cumprimento ocorre na forma de albergue domiciliar, já inserido no seio social, sem vigilância próxima de agentes estatais. 
    Desta feita, conclui-se que, por conta da peculiaridade do pleito realizado, faz-se necessária a realização de exame criminológico específico para a fidedigna apreciação da situação do enclausurado. 
    Assim, ante o exposto, reitere-se, com URGÊNCIA, no encaminhamento do exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto, em favor de THIAGO LIMA DE ARAUJO, CPF: 339.530.528-70, MTR: 1149397, RG: 45581582, RJI: 182585794-04, recolhido no(a) Penitenciária de Presidente Bernardes. 
    Com a juntada, dê-se vista ao Ministério Público. 
    Cópia deste despacho serve de Ofício.
    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 
    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 
    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 
    4. Reclamação improcedente. 
    [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];
    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente